Tribunal: TCU
Processo: 001.400/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte (ME) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados à entidade Obras de Promoção e Assistência à Infância e à Adolescência (OPAI) para aplicação em projetos relacionados ao Programa Federal Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério do Esporte (ME), em desfavor de Antônio Sérgio Ferreira da Cunha, na condição de Presidente da entidade convenente, Obras de Promoção e Assistência à Infância e à Adolescência (OPAI), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por força dos Convênios 51/2003, 182/2004 e 339/2005, os quais tinham por objeto, projetos relacionados ao Programa Federal "Segundo Tempo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Antônio Sérgio Ferreira da Cunha e a entidade Obras de Promoção e Assistência à Infância e à Adolescência (OPAI); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), as contas de Antônio Sérgio Ferreira da Cunha e da entidade Obras de Promoção e Assistência à Infância e à Adolescência (OPAI), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: CONVÊNIO VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 051/2003 13.640,00 17/09/2003 12.000,00 22/09/2003 4.650,00 17/06/2004 4.800,40 12/07/2004 182/2004 45.151,00 07/12/2004 339/2005 128.551,41 24/01/2006 514.205,64 22/05/2006 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania.